Tribunal: CARF
Processo: 11080.012190/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE RETENÇÃO DE IRRF. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não alcança a multa por descumprimento do dever instrumental da fonte pagadora de efetuar a retenção do IRRF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DEVOLUÇÃO POSTERIOR DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA.
No caso, a recorrente não logrou comprovar que o beneficiário dos pagamentos que deram azo ao lançamento do IRRF fosse o ex-diretor, conforme alegado. Também não logrou comprovar que o pagamento fosse indevido e que o montante depositado em sua conta bancária fosse a devolução do valor recebido indevidamente.
Ademais, a hipótese de incidência do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa é o pagamento, ou seja, aperfeiçoou-se o fato jurídico no momento em que houve o pagamento para o qual não houve a comprovação do beneficiário ou da causa. A eventual devolução posterior não teria o condão de afastar a incidência, pois não há fato jurídico tributário condicional.
Também não há que se falar em exame da renda do alegado beneficiário uma vez que o IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa configura tributação exclusiva na fonte e não antecipação do imposto devido pelo beneficiário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Aplicam-se à falta de retenção do IRRF as multas de ofício básica e qualificada previstas no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme remissão expressa do artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DA RECORRENTE NO SENTIDO DE REGULARIZAR AS INFRAÇÕES. MERAS DIVERGÊNCIAS DE INTERPRETAÇÃO. AFASTAMENTO.
Na espécie, inicialmente, a recorrente, de fato, havia atuado de forma a ludibriar o Fisco de forma dolosa. Entretanto, de forma espontânea, antes de qualquer procedimento de ofício, atuou para regularizar as infrações e restaram meras divergências de intepretação.
Desta forma, não se configura suporte fático suficiente para a qualificação da multa, que deve ser afastada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício nos termos do artigo 142 do CTN deve ser acompanhado pela imposição de multa de ofício, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação de regência.
No caso dos autos, a multa de ofício limita-se ao percentual básico (75%).
RECOLHIMENTOS APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO NO MOMENTO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, o pagamento efetuado após o início do procedimento fiscal, quando a fiscalizada não mais possuía espontaneidade, não afeta o montante do crédito tributário a ser apurado pela autoridade lançadora nos termos do artigo 142 do CTN.
O valor pago, no entanto, deverá ser considerado no momento da cobrança do crédito tributário objeto do presente processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O pagamento de parte do crédito tributário constituído por meio dos autos de infração no curso do processo administrativo fiscal não tem o condão de alterar o montante constituído pela autoridade lançadora.
Trata-se de matéria atinente à cobrança do crédito tributário, que é de competência exclusiva da RFB.
Desta forma, nesta instância recursal, não se conhece dos pedidos feitos acerca de eventuais efeitos do indigitado pagamento.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012190/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.054 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE RETENÇÃO DE IRRF.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não alcança a multa por descumprimento
do dever instrumental da fonte pagadora de efetuar a retenção do IRRF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
DEVOLUÇÃO POSTERIOR DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA.
No caso, a recorrente não logrou comprovar que o beneficiário dos pagamentos
que deram azo ao lançamento do IRRF fosse o ex-diretor, conforme alegado.
Também não logrou comprovar que o pagamento fosse indevido e que o
montante depositado em sua conta bancária fosse a devolução do valor
recebido indevidamente.
Ademais, a hipótese de incidência do IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa é o pagamento, ou seja, aperfeiçoou-se o fato
jurídico no momento em que houve o pagamento para o qual não houve a
comprovação do beneficiário ou da causa. A eventual devolução posterior não
teria o condão de afastar a incidência, pois não há fato jurídico tributário
condicional.
Também não há que se falar em exame da renda do alegado beneficiário uma
vez que o IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa
configura tributação exclusiva na fonte e não antecipação do imposto devido
pelo beneficiário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. FALTA DE
RETENÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012190/2008-47
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Aplicam-se à falta de retenção do IRRF as multas de ofício básica e qualificada
previstas no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme remissão expressa do
artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DA RECORRENTE NO SENTIDO
DE REGULARIZAR AS INFRAÇÕES. MERAS DIVERGÊNCIAS DE
INTERPRETAÇÃO. AFASTAMENTO.
Na espécie, inicialmente, a recorrente, de fato, havia atuado de forma a
ludibriar o Fisco de forma dolosa. Entretanto, de forma espontânea, antes de
qualquer procedimento de ofício, atuou para regularizar as infrações e restaram
meras divergências de intepretação.
Desta forma, não se configura suporte fático suficiente para a qualificação da
multa, que deve ser afastada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício nos termos do artigo 142 do CTN deve ser
acompanhado pela imposição de multa de ofício, exceto nas hipóteses
expressamente previstas na legislação de regência.
No caso dos autos, a multa de ofício limita-se ao percentual básico (75%).
RECOLHIMENTOS APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
COMPENSAÇÃO
NO
MOMENTO
DO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, o pagamento efetuado após o início do procedimento fiscal,
quando a fiscalizada não mais possuía espontaneidade, não afeta o montante do
crédito tributário a ser apurado pela autoridade lançadora nos termos do artigo
142 do CTN.
O valor pago, no entanto, deverá ser considerado no momento da cobrança do
crédito tributário objeto do presente processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
PAGAMENTO
DE
PARCELA
INCONTROVERSA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O pagamento de parte do crédito tributário constituído por meio dos autos de
infração no curso do processo administrativo fiscal não tem o condão de alterar
o montante constituído pela autoridade lançadora.
Trata-se de matéria atinente à cobrança do crédito tributário, que é de
competência exclusiva da RFB.
Desta forma, nesta instância recursal, não se conhece dos pedidos feitos acerca
de eventuais efeitos do indigitado pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar
a qualificação da multa de ofício em relação à infração de pagamentos a beneficiários não
identificados.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, bem como de exigência de multa e juros isolados relativos a fatos jurídicos
tributários ocorridos nos anos-calendário 2003 e 2004. Sobre os montantes lançados de ofício,
foi imposta multa qualificada de 150%.
As infrações apuradas pela fiscalização dizem respeito, em apertada síntese, aos
pagamentos feitos a terceiros por meio da prestadora de serviços INCENTIVE HOUSE, com a
utilização de cartões pré-pagos (Flex Cards). Conforme será visto, a fiscalização identificou duas
situações fáticas que ensejaram os lançamentos de ofício, a saber: (i) pagamentos a beneficiários
identificados, que ensejaram os lançamentos de multa e juros isolados e (ii) pagamentos a
beneficiários não identificados, que ensejaram lançamento de IRRF exclusivo na fonte.
Em relação aos pagamentos a beneficiários identificados, a fiscalização
constatou tratar-se de programa de incentivos aos funcionários da pessoa jurídica. Desta forma,
os beneficiários estavam identificados e a causa dos pagamentos foi determinada. Assim, o IRRF
incidente sobre tais pagamentos configurava antecipação do IRPF devido pelos próprios
funcionários nas respectivas declarações de IRPF.
Contudo, em relação a esses pagamentos, a contribuinte deixou, num primeiro
momento, de efetuar as devidas retenções de IRRF na forma de antecipação do IRPF devido por
seus funcionários, tendo realizado recolhimentos de juros e multa isolada somente em novembro
de 2005, conforme as orientações contidas no Parecer Normativo COSIT no 01, de 24/09/2002.
Cito as palavras da autoridade fiscal:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

A fiscalizada, em atenção a nossa solicitação, informou, conforme pode ser visto na
resposta anexada às fls. 134 deste processo, que os benefícios foram pagos a seus
funcionários a título de bônus, comissões, prémios, incentivo , serviços prestados e
outras denominações. Informou também (fls. 121) que deixou de recolher o IR fonte
sobre tais benefícios no momento correto, vindo a fazê-lo somente em nov-2005,
seguindo as orientações do PN COSIT n 01 de 24/09/2002, ou seja: foram recolhidos
multa e juros isolados (darfs às fls. 122 a 125).
Examinando os recolhimentos que haviam sido espontaneamente feitos pela
fiscalizada em 11/2005, a fiscalização identificou diferenças a serem lançadas de ofício.
Reproduzo excerto do Relatório Fiscal que aborda a matéria:
Na hipótese da não-retenção do imposto, como o dever do contribuinte de oferecer os
rendimentos à tributação surge tão somente na declaração de ajuste anual, ao se atribuir
à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que
se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção: se antes ou após os prazos
fixados para a entrega da declaração anual.
Assim, se for constatado, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste,
que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda, o imposto deve ser
dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais
rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/99:
[...]
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação e apure o imposto efetivo considerando todos os rendimentos,
a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Foi o que ocorreu no presente caso. Dessa forma, fica a fonte pagadora sujeita ao
pagamento dos juros de mora e multa de ofício estabelecida no art. 44 da Lei n. 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 (art . 957 do RIR/99), calculada sobre o valor do imposto
que deixou de ser retido, conforme previsto no art. 90 da Lei n. 10.426, de 24 de abril
'de 2002.
São devidos, também, pela fonte pagadora, juros de mora calculados tomando-se como
termo inicial o prazo originário previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter
sido retido, e, como termo final, a data prevista para a entrega da declaração, no caso de
rendimentos pagos a pessoa física.
Considerando que a contribuinte já havia efetuado espontaneamente os
recolhimentos que entendeu devidos de multa e juros isolados, a autoridade fiscal, ao apurar as
diferenças a lançar, já os considerou na apuração dos créditos tributários. A partir das
informações prestadas pela fiscalizada, elaborou demonstração dos valores devidos conforme
descrito abaixo:
Faz parte deste relatório planilha demonstrativa dos valores de malta e juros aqui
lançados, onde está informado o seguinte:
Coluna 1- tem-se o salário mensal recebido.
Coluna 2: temos as respectivas deduções mensais dos salários utilizadas para cálculo do
IR retido conforme a coluna 7, estas informações foram extraídas da resposta do
contribuinte às fls. 135 do processo.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Coluna 3:refere-se ao benefício pago (cartão FLEXCARD) conforme resposta da
fiscalizada às fls. 117 ou 134.
Coluna 4: benefício reajustado conforme artigo 725 do RIR/99.
Coluna 5: refere-se à soma das colunas 1 e 4.
Coluna 6: IR devido, incidente sobre a soma (coluna 5) do salário mensal e o beneficio
FLEXCARD reajustado. As deduções da coluna 2 estão consideradas neste cálculo.
Coluna 7: IR retido incidente sobre o salário mensal, conforme informações da
fiscalizada às fls. 135.
Coluna 8: imposto que deixou de ser recolhido, em função da não adição ao salário
mensal dos benefïcios FLEXCARD recebidos.
Coluna 9: multa isolada devida, no caso de pagamento espontãneo (com direito à
redução de 50%).
Coluna 10: multa recolhida (darfs às fls. 122 a 125)
Coluna 11 e 12: referem-se à parcela da diferença de imposto devido (coluna 8) sobre a
qual não foi recolhida, pela fiscalizada, a multa.
Coluna 13: multa isolada a lançar.
Coluna 14: juros devidos conforme citado no relatório fiscal (taxa selic) e calculados
sobre a diferença de imposto (coluna 8).
Coluna 15: juros recolhidos (darfs às fls. 122 a 125)
Coluna 16: diferença de juros a lançar.
Em relação aos pagamentos a beneficiários não identificados, a autoridade fiscal
constatou, à partida, que a fiscalizada realizou recolhimento de IRRF exclusivo na fonte à
alíquota de 35% após o início do procedimento fiscal.
Entretanto, ao somar as notas fiscais da INCENTIVE HOUSE e subtrair os
valores pagos a beneficiário identificados, a fiscalização identificou que os montantes pagos a
beneficiários não identificados eram superiores àqueles reconhecidos pela fiscalizada.
Ademais, considerando que os pagamentos foram feitos pela fiscalizada quando
não mais dispunha de espontaneidade, a autoridade lançadora também procedeu à constituição
do crédito tributário de IRRF relativo a esta parcela. Reproduzo trecho do Relatório Fiscal sobre
a matéria:
Sendo assim, e tendo em vista que a fiscalizada reconheceu a existência de pagamentos
feitos a beneficiários não identificados e que ainda remanesce a diferença acima
mencionada, lançamos, por meio do presente auto de infração, o IR fonte
correspondente à diferença em questão, além do IR fonte correspondente aos
pagamentos admitidos pela Bausch Lomb.
a- Pagamentos a beneficiários não identificados (fls. 137) efetuados pela fiscalizada:
Fls.
ano de 2003 = R$ 22.808,64
ano de 2004 = R$ 162.200,86
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

b-Diferença existente entre a soma das notas fiscais e os valores pagos a beneficiários
identificados {diferença esta que tem como resultado pagamentos a beneficiários não
identificados ora apurados):
ano de 2003= R$ 68.425,64
ano de 2004= R$ 194.718,46
c-Diferença existente entre os pagamentos a beneficiários não identificados efetuados
pela fiscalizada e os pagamentos a beneficiários não identificados apurados pela
fiscalização:
-ano de 2003: R$ 68.425,64 - R$ 22.808,64 = R$ 45.617,00
-ano de 2004: R$ 194.718,46 - R$ 162.200,86 = R$ 32.517,60.
A fiscalizada insurgiu-se contra os lançamentos de ofício e apresentou
impugnação aos autos de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso que trata das alegações lançadas pela impugnante:
A contribuinte foi intimada em 25 de novembro de 2008. Em 23 de dezembro de 2008,
tempestivamente, portanto, apresentou impugnação alegando, em síntese, seguinte:
1. Realizou a contratação da empresa Incentive House na intenção de repartir seus
resultados com seus funcionários e colaboradores, esperando, assim, incrementar a
produtividade dos mesmos;
2. Através de auditoria interna, verificou que estava sendo alvo de inúmeras fraudes
cometidas por alguns de seus diretores no Brasil, entre elas, a contratação dos serviços
da empresa Incentive House S.A.
3. Buscando maiores informações sobre os serviços prestados por essa empresa e sobre
a natureza jurídica das bonificações distribuídas aos seus funcionários e colaboradores,
verificou que e tais pagamentos estavam sujeitos à tributação do Imposto de Renda
retido na fonte e da cobrança de contribuição previdenciária para INSS;
4. Constatadas tais irregularidades, por meio de denúncia espontânea, realizou, entre
novembro e dezembro de 2005, o pagamento de todos os valores devidos a título ~ de
INSS e FGTS, .bem como realizou o pagamento da quase totalidade dos valores devidos
título de Imposto de Renda retido na Fonte;
5. Realizada a denúncia espontânea da quase totalidade dos valores devidos por força
dos benefícios distribuídos através da Incentive House, seguiu no seu trabalho de
identificação do restante dós beneficiários dos incentivos para fins de efetuar o
recolhimento dois valores remanescentes por força das multas e juros referentes ao
IRRF;
6. Entretanto, antes que pudesse concluir a referida identificação, foi alvo de
fiscalização por parte do INSS e da Receita Federal. Ambas, com a finalidade de apurar
a correção dos valores recolhidos pela impugnante na denúncia espontânea realizada;
7. Ciente de que, com o início da ação fiscal, não mais poderia aguardar a conclusão do
seu trabalho de identificação do restante dos beneficiários dos incentivos para fins de
efetuar o recolhimento dos valores remanescentes devidos por força das multas e juros
referentes ao IRRF, realizou o pagamento dos referidos valores como se tratando de
beneficiários não-identificados, conforme previsto no art. 674 do RIR/1999;
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

8. Segundo o auto de infração impugnado, deveria ter realizado o reajuste na base de
cálculo (considerando-se líquida a importância paga ao beneficiário) ao realizar o
pagamento espontâneo do valores correspondentes aos beneficiários identificados;
9. Contudo, os pagamentos realizados pela impugnante referentes aos beneficiários
identificados não estão sujeitos ao reajustamento da base de cálculo uma vez que não
assumiu o ônus do imposto devido pelos seus beneficiários;
10. No que tange à multa lançada através do auto de infração em questão, observa que
multa nenhuma é devida no presente caso, sequer a multa de mora de 20% recolhida
espontaneamente, ou, se devida, nunca de 150% como lançado pela fiscalização, eis que
realizou a denúncia espontânea dos referidos créditos tributários;
11. O presente caso não se trata de recolhimento de tributo em atraso, hipótese em que
fica descaracterizada a denúncia espontânea e incide a multa moratória;
12. Ainda que se admita que as penalidades previstas no art. 9° da Lei n° 10.426, de
2002, aplicar-se-iam à denúncia espontânea, verifica-se que as mesmas não se
aplicariam à Impugnante, uma vez que a mesma efetuou o recolhimento da multa de
mora, hipótese que exclui a incidência das multas previstas nos inciso I e II do art. 44,
da Lei 9.430, de 1996.
13. Os valores lançados pela fiscalização a título de pagamentos a beneficiários não
identificados correspondem a recebimentos indevidos por um ex-diretor que foram
posteriormente reembolsados;
14. O único aspecto do auto de infração que merece ser mantido é a diferença relativa
ao reajuste da base de cálculo dos valores pagos pela impugnante referentes aos
beneficiários não-identificados;
15. Não concorda, porém, com a multa de 150% neste caso, pois art.9° da Lei n°
10.426, de 2002 (na redação vigente a época dos fatos) não faz referência ao parágrafo
primeiro do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, mas somente aos seus incisos I e II, e
também porque inocorreu, no presente caso, evidente intuito de fraude;
16. A aplicação da multa duplicada, no percentual de 150 %, com base no parágrafo
primeiro do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, é indevida para fatos ocorridos antes da
vigência da Lei n° 11 .488, de 2007;
17. Quanto a multa de 150% aplicada pelo auto de infração, considera que não se
justifica porque os registros inadequados realizados na contabilidade, referentes aos
pagamentos realizados à Incentive House, foram fruto da atuação irregular dos
dirigentes exonerados, não revelando, entretanto, qualquer intenção da impugnante de
omitir os fatos geradores do IRRF devido sobre os benefícios concedidos aos seus
colaboradores;
18. No que tange à multa, não se aplica sequer a multa de 75% o ao presente caso visto
que as multas previstas no art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, não se aplicam quando a
fonte pagadora ativer realizado o recolhimento dos tributos, ainda que em atraso, com o
acréscimo da multa de mora e a impugnante realizou o recolhimento espontâneo da
multa moratória;
19. Impugna ainda o não reconhecimento dos valores recolhidos pela impugnante
referentes ao IRRF incidente sobre os pagamento a beneficiários não identificados,
alegando que inexiste autorização legal que determine sejam tais pagamentos
desconsiderados;
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

A impugnante apresenta, juntamente com a presente impugnação, pagamento da parte
incontroversa referente a necessidade de se considerar líquida a importância paga a
beneficiário não-identificado.
Por fim, solicita a extinção da totalidade das obrigações tributárias objeto do presente
processo administrativo e protesta pela produção de todas as provas em direito
admitidas e a juntada de outros documentos necessários à comprovação dos argumentos
lançados na impugnação.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O Acórdão no 10-26.184 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegra – DRJ/POA, ora
vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário : 2003, 2004
MULTA ISOLADA - FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRRF
SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS
Recolhimento parcial e espontâneo, pela fonte pagadora, de multa e juros isolados tendo
em vista a verificação, após a data da declaração de ajuste correspondente, do não
recolhimento de imposto de renda na fonte relativo a rendimentos pagos a beneficiários
identificados. .
No cálculo do valor correto de multa isolada devida, não cabe o reajustamento da base
de cálculo do IRFONTE uma vez que a fonte pagadora não assumiu o ônus do imposto
devido pelos beneficiários os rendimentos.
Não é cabível também a exigência de multa isolada devida no percentual de 150% e sim
de 75%, tendo em vista que a fonte pagadora realizou a denúncia espontânea dos
pagamentos a beneficiários identificados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004 .
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE
NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Correta a exigência no Auto de Infração, de Imposto de Renda Exclusivamente na Fonte
à alíquota de 35% incidente sobre pagamento efetuados pela pessoa jurídica a
beneficiários não identificados. O pagamento após o início do procedimento fiscal não
exclui a aplicação d penalidade de ofício.
FATO GERADOR — DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS
A devolução posterior de rendimentos percebidos pelo beneficiário não altera os efeitos
do fato gerador do imposto de renda na fonte ocorrido na época do recebimento dos
rendimentos.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
Caracterizado o evidente intuito de fraude visto terem sido atribuídas denominações,
pela fonte pagadora, a rendimentos pagos a seus funcionários, que configuraram-se em
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

artifícios, simulações utilizados para furtar-se de efetuar a retenção e recolhimento do
imposto de renda devido sobre esses rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Em suma, a autoridade julgadora de piso acolheu a alegação da contribuinte de
que no caso dos pagamentos a beneficiários identificados, não deveria ser feito o reajuste das
bases de cálculo das multas e juros isolados (Gross Up), assim como a multa de ofício deveria
ser calculada à taxa de 75% e não 150%. Cito suas palavras:
Conforme Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002, sendo verificada a falta de retenção
do imposto de renda pessoa física, que tiver a natureza de antecipação após a data de
entrega da declaração de ajuste anual, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros isolados, cabendo ao beneficiário do rendimento o pagamento do
imposto. Com efeito, neste caso, a constatação da a ausência de retenção do Imposto de
Renda na fonte relativo aos rendimentos pagos a beneficiários identificados ocorreu
após o término do ano-calendário correspondente, tendo a impugnante,
espontaneamente, efetuado o pagamento da multa e juros isolados devidos pela não
retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual do exercício
correspondente. Assim sendo, a impugnante não assumiu o ônus do imposto, sendo
exigível dos beneficiários o respectivo imposto na declaração de ajuste anual. Portanto,
cabe a exclusão da coluna n° 4 da tabela de fls. 150. Tendo em vista que o contribuinte
realizou a denúncia espontânea dos pagamentos em questão, não é cabível também a
multa majorada de 150% lançada pela Fiscalização, e sim a multa isolada de ofício de
75%
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, em relação à parcela do lançamento que foi mantida pela decisão primeva, reiterou
as alegações lançadas na impugnação, conforme se pode verificar nos seguintes tópicos:
- Beneficiários identificados: a aplicação de multa de ofício não poderia
prosperar porque a contribuinte teria feito denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN. Ademais, o artigo 9o da Lei no 10.426/2002 somente permitiria a imposição de multa de
ofício na hipótese de recolhimento do imposto fora do prazo sem acréscimos moratórios, o que
não seria o caso dos autos. Uma vez que a recorrente teria efetuado o pagamento da multa de
mora, não seria cabível impor a multa de ofício (de 75 ou 150%);
- Beneficiários não identificados: inicialmente, a recorrente reconheceu como
devido o reajuste da base de cálculo (Gross Up) em relação ao montante de IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado que havia recolhido após o início do procedimento
fiscal. Juntou DARF comprovando o recolhimento do valor. Contudo, insurgiu-se contra o
seguinte ponto:
- lançamento de IRRF sobre as diferenças entre o somatório das notas fiscais e os
valores de pagamentos a beneficiários não identificados efetuados pela própria fiscalizada
durante o procedimento de ofício. Segundo a recorrente, esses valores teriam sido utilizados
indevidamente por ex-diretor da pessoa jurídica, que os teria devolvido integralmente. Com a
devolução, não se configuraria a renda e, portanto, não haveria a incidência de IRRF.
- Multa de ofício: a multa qualificada (150%) não seria devida em razão (i) do
artigo 9o da Lei no 10.426/2002 na época dos fatos, não fazer referência à qualificação da multa
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

prevista no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; e (ii) de inexistir “evidente
intuito de fraude”. Também insurgiu-se contra a aplicação da multa de ofício em seu percentual
básico (75%) em razão de o artigo 9o da Lei no 10.426/2002 somente prever a hipótese de multa
de ofício no caso de recolhimento fora do prazo sem os acréscimos moratórios.
- Ilegalidade da negativa de reconhecimento (e compensação) dos valores
recolhidos espontaneamente pela recorrente: não haveria autorização legal para que os
pagamentos fossem desconsiderados. Ademais, a recorrente não poderia ser compelida a buscar
a restituição desses valores uma vez que tais valores não configuram pagamentos indevidos ou a
maior.
- Pagamento da parte incontroversa: contribuinte também pugnou pelo
reconhecimento do montante pago a título de matéria incontroversa.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso para determinar o
integral cancelamento do auto de infração e para reconhecer o direito à compensação dos valores
recolhidos espontaneamente após o início da fiscalização e a título de pagamento da parte não
litigiosa do crédito lançado.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, as infrações apuradas pela fiscalização dizem respeito,
em apertada síntese, aos pagamentos feitos a terceiros por meio da prestadora de serviços
INCENTIVE HOUSE, com a utilização de cartões pré-pagos (Flex Cards). Neste contexto, a
fiscalização identificou duas situações fáticas que ensejaram os lançamentos de ofício, a saber:
(i) pagamentos a beneficiários identificados, que ensejaram os lançamentos de multa e juros
isolados e (ii) pagamentos a beneficiários não identificados, que ensejaram lançamento de
IRRF exclusivo na fonte.
Pagamentos a beneficiários identificados.
Estes pagamentos, conforme reconhecido pela própria recorrente, estavam
inseridos em programa de incentivos voltado para os funcionários da pessoa jurídica. Desta
forma, é incontroverso nos autos que a contribuinte deveria ter promovido a retenção na fonte do
imposto incidente no momento dos pagamentos, conforme tabela progressiva do IRPF.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Antes mesmo do início do procedimento fiscal, a recorrente efetuou a apuração e
recolhimento de multa e juros isolados conforme Parecer Normativo COSIT no 01/2002. Cito
suas palavras:
Em meados de 2002, a Recorrente foi contatada a empresa Incentive House S.A., a qual
oferecia aos seus clientes o serviço de organização e "terceirização" do programa de
bonificação para funcionários e colaboradores das empresas contratantes, como forma
de incentivo à produtividade de seus colaboradores e funcionários. O referido incentivo
seria distribuído às pessoas indicadas pelo contratante através de cartões (Flex Car que
seriam fornecidos pela empresa Incentive House.
[...]
Desta forma, a Recorrente buscou maiores informações sobre os serviços prestados pela
indigitada empresa, bem como procurou assessoria jurídica para verificar a natureza
jurídica das bonificações distribuídas aos seus funcionários e colaboradores através da
Incentive House. Feito isso, a Recorrente verificou que tais pagamentos estavam
sujeitos à tributação ao Imposto de Renda na forma retida (IRRF), bem como, por não
obedecerem às exigências legais previstas para o pagamento da participação nos lucros
ou resultados (PLR), previstos na Lei n° 10.101/2000, poderiam ser objeto de cobrança
de contribuição previdenciária para o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.
Constatadas tais irregularidades, a Recorrente buscou apurar todos os valores pagos aos
seus funcionários e colaboradores através da Incentive House, para o fim de realizar a
denúncia espontânea acompanhada, se fosse o caso, do recolhimento dos tributos
devidos acrescidos dos juros de mora, conforme previsto no art. 138 do CTN.
Sendo assim, a Recorrente, por iniciativa própria e ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO, DIGA-SE DE PASSAGEM, realizou entre
Novembro e Dezembro de 2005, o pagamento de todos os valores devidos á título de
INSS e FGTS, nos totais de R$ 1.533.251,47 e R$ 383.952,34, respectivamente, bem
como realizou o pagamento da quase totalidade dos valores devidos a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), no total de R$ 621.407,12.
[...]
Neste sentido, saliente-se que os valores devidos e, portanto, recolhidos a título de IRRF
pela Recorrente, para os contribuintes (beneficiários) identificados, corresponderam aos
juros de mora (taxa Selic), calculados desde a data prevista para o recolhimento de
imposto que deveria ter sido retido até a data prevista para a entrega da declaração das
pessoas físicas beneficiárias, assim como à multa de mora, no percentual de 20%. Tudo
conforme prescreve o Parecer Normativo no 1 de 2002 do Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação — COSIT. (grifei)
Entretanto, a recorrente alegou na impugnação e no recurso voluntário que não
apenas não é devida a multa de ofício em seu percentual básico de 75%, como a própria multa de
20% recolhida espontaneamente não seria devida.
A primeira razão apontada pela recorrente seria a aplicação do instituto da
denúncia espontânea conforme dicção do artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Tenho que a tese da recorrente não deve prosperar.
A retenção na fonte de imposto incidente sobre a renda do empregado é dever
instrumental da fonte pagadora conforme previsão dos artigos 717 e 722 do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda vigente na época dos fatos jurídicos tributários):
Art.717.Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário
[...]
Art.722.A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Vê-se que a falta de retenção por parte da fonte pagadora implica a incidência da
multa prevista no artigo 957 do mesmo diploma:
Art.957.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I- de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, §1o):
I-juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II-isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III-isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto na
forma do art. 106, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste;
IV-isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto, na forma
do art. 222, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal, no ano-
calendário correspondente.
Vale ressaltar que essa matéria está também prescrita no Parecer Normativo
COSIT no 01/2002 mencionado pela recorrente:
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para
a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
Portanto, a multa em questão decorre da falta de retenção do IRRF incidente sobre
os pagamentos feitos dentro do escopo do programa de incentivos aos empregados da pessoa
jurídica. Nesta esteira, trata-se de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória
nos termos do artigo 113, §§ 2o e 3o, do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifei)
Quanto ao alcance da norma veiculada pelo artigo 138 do CTN, já se encontra
pacificado no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que a denúncia
espontânea não alcança as multas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias,
conforme se verifica nas Súmulas CARF no 49 e 126, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ora, a denúncia espontânea, quando versar sobre tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, nada mais é que a constituição espontânea – antes de qualquer procedimento
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

de ofício – da obrigação tributária relativa ao tributo que deixou de ser tempestivamente
declarado, acompanhada do pagamento do respectivo crédito tributário (principal mais juros).
Somente nessa hipótese é que se pode afastar a multa de mora.
No caso concreto, não se está a falar da multa por atraso no pagamento do tributo,
mas em multa por descumprimento de obrigação acessória exigida isoladamente. Assim, caso
prevalecesse a interpretação da recorrente, ter-se-ia a esdrúxula situação em que a denúncia
espontânea, leia-se, constituição da obrigação tributária relativa à multa por descumprimento de
obrigação acessória, acompanhada pelo pagamento da mesma, excluiria a responsabilidade pela
própria multa. Trata-se de interpretação teratológica, pois tornaria a norma legal inútil para o fim
colimado, qual seja, a regularização espontânea, pois nada seria regularizado.
A segunda linha de argumentação esgrimida pela contribuinte neste tópico foi a
inocorrência da hipótese de penalidade veiculada pelo artigo 9o da Lei no 10.426/2002. Trago à
colação excerto da peça recursal:
Por outro lado, ainda que se admita que as penalidades previstas no art. 9° da Lei n°
10.426/02 aplicar-se-iam à denúncia espontânea, o que se faz apenas para argumentar,
verifica-se que as mesmas não se aplicariam à Recorrente, uma vez que a mesma
efetuou o recolhimento da multa de mora (20%), hipótese que exclui a incidência das
multas previstas nos incisos I e II, do art. 44, da Lei 9.430/96, conforme previsto pela
redação antiga, e vigente à época dos fatos, do art. 9° da Lei n° 10.426102, in
verbis:
[...] – grifos do original
O primeiro ponto que merece destaque é que a redação do artigo 9o da Lei no
10.426/2002, em sua redação original, remetia o intérprete para a redação do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 também vigente à época.
Vejamos.
O texto normativo do artigo 9o da Lei no 10.426/2002 determinava na época dos
fatos jurídicos tributários sob exame:
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
O texto normativo do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 em vigor nos anos-
calendário 2003 e 2004 era:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II-cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

[...]
Cotejando as duas normas legais, é cristalino que, na época dos fatos jurídicos
tributários, as penalidades aplicáveis em razão da falta de retenção do IRRF por parte da fonte
pagadora eram as multas de 75% ou 150% previstas nos incisos I e II do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Ainda nesta linha, outro ponto relevante trazido pela recorrente diz respeito à
inaplicabilidade da multa de ofício prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002 em razão da
exigência de recolhimento sem o acréscimo da multa de mora. Cito trecho que trata da matéria:
Ou seja, a aplicação das multas previstas nos incisos I e II, do art. 44, da Lei 9.430/96
ocorreria somente no caso de recolhimento após o prazo fixado e sem o acréscimo de
multa moratória. Assim, tendo a Recorrente realizado o recolhimento espontâneo dá
multa moratória, conforme reconhecido pelo próprio relatório fiscal, não há que se falar
na aplicação da multa prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/02. (grifos do original)
Penso que a recorrente equivoca-se na interpretação do dispositivo.
O texto normativo do artigo 9o da Lei no 10.426/2002 traz duas hipótese, a saber:
(i) falta de retenção ou recolhimento e (ii) recolhimento após o prazo fixado.
Apenas em relação à segunda hipótese é que a lei determina que a multa de ofício
seja aplicada caso não haja o acréscimo da multa moratória. A lei está tratando da hipótese em
que tenha ocorrido a retenção do IRRF e apenas o seu recolhimento tenha sido efetuado a
destempo. Portanto, à evidência, caso o recolhimento a destempo tenha sido acompanhado dos
acréscimos moratórios, não há que se falar em aplicação da multa de ofício.
No entanto, este não é o caso dos autos. Na espécie, trata-se de falta de retenção
de IRRF, portanto, não há que se falar de recolhimento do imposto com acréscimos moratórios.
Não houve qualquer recolhimento de imposto por parte da contribuinte, uma vez que trata-se de
IRRF na forma de antecipação do IRPF devido pelos beneficiários dos pagamentos.
Assim, penso que a multa aplicável é a multa de 75%, conforme teor da legislação
acima transcrita, com os ajustes já promovidos pela autoridade julgadora de primeira instância.
A interpretação aqui esposada encontra eco na jurisprudência do CARF, conforme
se pode verificar nos seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa:
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO.
A falta de retenção de IRRF apurada após o prazo de entrega da DIRPF de pessoa física
beneficiária identificada não autoriza o lançamento do imposto contra a fonte pagadora
que estava obrigada a efetuar a retenção, mas sim de multa e juros isolados. (Acórdão
CARF no 2201-003.056, de 12/04/2016)

FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007. (Acórdão CARF no
9202-005.444, de 23/05/2017)

NÃO RETENÇÃO E NÃO RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA DE
OFÍCIO E JUROS ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, após a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
após da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros de mora isolados.
(Acórdão CARF no 2301-005.700, de 04/10/2018)
Portanto, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Beneficiários não identificados.
Em relação ao lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, a contribuinte pontuou duas questões, a saber:
Conforme se verifica pelo teor do confuso relatório fiscal do auto de infração a
fiscalização efetuou duas espécies de reajuste na base de cálculo das exações lançadas.
A primeira, diz respeito a uma suposta omissão da Recorrente em relação aos valores
pagos aos beneficiários não-identificados. Segundo a fiscalização, o valor da base de
cálculo confessada e recolhida através da denúncia espontânea é inferior ao valor da
base de cálculo apurada pela fiscalização com base em todos os pagamentos realizados
pela Recorrente à Incentive House.
[...]
Por outro lado, no que tange à segunda espécie de reajuste realizado pela fiscalização,
referente à necessidade de se considerar líquida a importância paga ao beneficiário
(Gross Up), tem razão a fiscalização, eis que a Recorrente ao realizar o pagamento
espontâneo dos valores devidos por força dos benefícios concedidos aos beneficiários
não-identificados olvidou-se de realizar o reajuste da base de cálculo previsto no § 3°,
do art. 674, do RIR/99.
A recorrente insurgiu-se contra o primeiro ponto. Quanto ao segundo, a recorrente
concordou de forma expressa, tendo relatado, inclusive, o pagamento de parte do auto de
infração correspondente ao Gross Up.
Assim, releva rememorar o procedimento da fiscalização relativo à matéria objeto
de impugnação pela recorrente:
- a fiscalização somou os valores transferidos à Incentive House para os
pagamentos aos beneficiários, conforme as notas fiscais;
- do somatório acima, a fiscalização subtraiu os valores pagos a beneficiários
identificados. Desta forma, obteve o montante total pago a beneficiários não identificados;
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

- no entanto, o montante total dos pagamentos a beneficiários não identificados
era superior ao valor que havia servido de base para a contribuinte efetuar o pagamento de IRRF
com alíquota de 35% (pagamento realizado após o início do procedimento fiscal);
- diante dessa situação, a fiscalização: (i) em relação ao IRRF pago pela
contribuinte após o início da fiscalização, a fiscalização efetuou o lançamento com ajuste da base
de cálculo (Gross Up, com o qual a contribuinte concordou expressamente); e (ii) efetuou o
lançamento do IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado sobre o excedente
(diferença entre o montante total pago a beneficiário não identificado conforme as notas fiscais e
o valor reconhecido pela recorrente durante o procedimento fiscal).
Sobre este último, a contribuinte alegou que seriam valores utilizados
indevidamente em 2003 e 2004 por um ex-diretor e que tais valores teriam sido devolvidos nos
próprios anos-calendários. Com a devolução dos valores, portanto, não haveria alteração da
renda do ex-diretor e, desta forma, a exigência do IRRF seria indevida. Reproduzo trecho da
peça recursal sobre a matéria:
No caso em exame, não se trata de pagamento a beneficiário não-identificado, situação
que justificaria a tributação definitiva, uma vez que o "pagamento" foi realizado ao ex-
diretor da Recorrente já identificado (Sr. Rodrigo Correa). Na verdade, não foi sequer
um pagamento, foi uma utilização indevida do beneficio realizada sem o
consentimento da empresa, mas por conta do abuso de poder do ex-diretor. Tanto é
verdade, que depois de constatada a utilização indevida (sem o consentimento da
empresa recorrente), o ex-diretor realizou a restituição dos valores utilizados
indevidamente.
[...]
Ademais, frise-se que as devoluções dos valores utilizados indevidamente pelo e -
diretor da Recorrente foram realizadas ainda no mesmo ano-calendário dos respectivos
"pagamentos" indevidos.
[...]
Desta forma, Ilustre Conselheiro, comprovado que os pagamentos realizados em favor
do Sr. Rodrigo Correa não se tratavam de rendimentos, mas de pagamentos indevidos
que foram devolvidos no mesmo ano-calendário, resta evidente a não ocorrência do fato
gerador a ensejar a cobrança do imposto de renda como pretendido pelo lançamento. ora
combatido.
Verifica-se, portanto, a necessidade de reforma da decisão recorrida para fins de
reconhecer a improcedência dos lançamentos realizados a título de IRRF sobre a
suposta "diferença existente entre a soma das notas fiscais e os valores pagos a
beneficiários identificados" (fl. 6, letra "c", do tópico "I.a", do relatório fiscal). (grifos
do original)
Penso que a tese da contribuinte não deve ser acolhida.
A hipótese de incidência do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa está prevista no artigo 674 do Decreto no 3.000/1999:
Art.674.Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§1o).
§2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, §2o).
§3oO rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §3o).
Veja-se que a hipótese exige que se configure o pagamento. A tributação, neste
caso, é definitiva e não se aventa a possibilidade de examinar a renda do beneficiário. A tese da
contribuinte talvez tivesse mérito distinto caso se tratasse de IRRF na forma de antecipação do
imposto devido pelo contribuinte.
Assim, no momento em que houve o pagamento dos valores em questão,
configurou-se a hipótese de incidência do tributo. Fatos posteriores não teriam o condão de
desfazer a ocorrência, posto que não há fato jurídico tributário condicional.
Neste diapasão, vale citar alguns julgados do CARF, reproduzidos na parte que
interessa:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE VALORES
AUFERIDOS PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO.
CARACTERIZAÇÃO COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO: IMPOSSIBILIDADE.
Considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a infração,
mediante a sua declaração, e extingue a sua exigibilidade com o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora.
A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do
pagamento do tributo. (Acórdão no 2301-006.060, de 09/05/2019)

EXPROPRIAÇÃO DE PRODUTO DE CRIME. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A expropriação de valores angariados pelo sujeito passivo em prol da União, em razão
da prática de ilícito criminal, acordada em Termo de Colaboração Premiada, não altera a
ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro.
(Acórdão CARF no 1402-003.893, de 16/05/2019

IRPJ/CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE ILÍCITO PENAL.
PAGAMENTOS DE VANTAGENS INDEVIDAS. REPARAÇÃO DE DANOS OU
RESSARCIMENTOS EM FACE DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA
OU DE LENIÊNCIA. EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL GLOSADA
RELATIVA A FATOS GERADORES OCORRIDOS EM PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que as despesas glosadas sejam derivadas de desvios de recursos da empresa
autuada para pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, a sua indedutibilidade
decorre essencialmente do fato de que não se enquadram como despesas efetivamente
realizadas que reduziram indevidamente o resultado tributável dos exercícios fiscais sob
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

apuração. Assim, a reparação de danos causados em decorrência dos ilícitos
confessados ou a devolução de valores fixados em Termos de Colaboração Premiada ou
em Acordos de Leniência, tem natureza completamente distinta das despesas
originalmente deduzidas e não podem impactar a apuração de tributos de períodos já
encerrados. Os fatos geradores complexivos do IRPJ e CSLL dos períodos em que
ocorreram as infrações devem ser escoimados dos valores que afetaram indevidamente a
base de cálculo dos tributos devidos, não podendo ser afetados retroativamente por
quaisquer fatos, voluntários ou não que tenham sido praticados em momento posterior,
visando a purgar total ou parcialmente os ilícitos penais cometidos e a atenuar a
imposição de penalidades, seja na esfera administrativa ou judicial. (Acórdão CARF no
1302-002.549, de 20/02/2018)
Ademais, vale mencionar que a única prova juntada aos autos para demonstrar que
os indigitados pagamentos seriam indevidos foi o extrato bancário que registra dois depósitos
feitos pelo então diretor da pessoa jurídica. Transcrevo parte do recurso voluntário:
Conforme se verifica pelos extratos de conta-corrente juntados à impugnação (Doc. 09),
o Sr. Rodrigo Correa realizou dois depósitos, em 20/11/03 e 03/12/04, nos valores e R$
45.382,78 e R$ 44.503,44, respectivamente, justamente por ter utilizado o cartão Flex
Card da Incentive House indevidamente. Veja-se que tais valores correspondem com os
valores pagos pela Recorrente à Incentive House (valor da nota fiscal menos a taxa de
prestação de serviços de 7,5%), os quais foram de R$ 45.617,00 para Novembro de
2003 e R$ 2.6 73,20 para Novembro de 2004, conforme se verifica pelas notas fiscais
dos mesmos períodos (Doc. 10 da impugnação). As diferenças se devem a custos de
CPMF e de emissão do prório cartão, no que tange ao primeiro pagamento, custos esses
que o Sr. Rodrigo negou-se a assumir. Quanto ao segundo pagamento, a restituição por
parte de Rodrigo foi um pouco a maior eis que coincidiu com a restituição de outros
valores tomados por empréstimo do caixa da empresa à época.
Ora, os depósitos registrados nos extratos bancários não são provas de que o
beneficiário dos valores pagos por meio da Incentive House era o Sr. Rodrigo Correa e nem que
os pagamentos seriam indevidos. Para comprovar que os valores foram destinados ao ex-diretor,
a recorrente poderia ter juntado, por exemplo, relatório da Incentive House identificando o Sr.
Rodrigo Correa como recebedor dos recursos. Para comprovar que o pagamento era indevido, a
recorrente poderia demonstrar que os valores teriam sido percebidos fora das regras do programa
de incentivo. Tudo isso, com suporte na escrituração contábil.
Também custa crer que o diretor de uma empresa desse porte tenha cometido um
erro ao se utilizar indevidamente do Flex Card em 2003, tenha devolvido o dinheiro e tenha,
novamente, em 2004, cometido o mesmo erro e devolvido, novamente, o dinheiro.
Neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Indevido lançamento da multa qualificada (150%).
À partida, vale lembrar que, em relação à infração de pagamentos a beneficiários
identificados (lançamento de multa e juros isolados), a própria instância a quo afastou a
aplicação da multa qualificada. Portanto, a discussão sobre qualificação da multa, nesta instância
recursal, versa tão somente sobre a infração relativa a pagamentos a beneficiários não
identificados.
Neste tópico, a recorrente lançou duas questões, a saber:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Com efeito, ainda que os valores referentes aos beneficiários não-identificados tenham
sido recolhidos após o início da fiscalização afastando, assim, a figura da denúncia
espontânea, a referida multa qualificada (ou duplicada) não tem cabimento no presente
caso por 2 (duas) razões: A uma, porque o art. 9° da Lei n° 10.426/02 (na redação
vigente à época dos fatos) não faz referência ao parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei
n° 9.430/96, mas somente aos seus incisos I e II; A duas, porque inexistente no Presente
caso, "evidente intuito de fraude " conforme sustentado pela fiscalização. (grifos do
original)
O primeiro ponto levantado pela recorrente já foi enfrentado anteriormente neste
voto. A conclusão, em suma, é que a legislação que baliza a aplicação de penalidades previa que
a multa qualificada poderia ser aplicada na espécie.
Quanto ao segundo ponto, penso que a tese da recorrente deve ser acolhida.
Vejamos.
De fato, é incontroverso nos autos que a recorrente havia feito um esforço para
identificar os beneficiários dos pagamentos efetuados por meio dos Flex Card antes de qualquer
procedimento de ofício. Tanto que chegou a fazer recolhimentos de multa e juros isolados
relativos aos valores pagos a beneficiários identificados.
Também vale mencionar que, apesar das infrações que levaram aos lançamentos
de ofício, a relação da recorrente com a Incentive House era adequadamente registrada em notas
fiscais e, embora de forma equivocada, fora registrada na contabilidade.
Assim, é possível concluir que, inicialmente, o contexto poderia levar à conclusão
de que houvesse um dolo de esconder a ocorrência dos fatos jurídicos tributários do Fisco.
Contudo, a pessoa jurídica, antes de qualquer procedimento de ofício, tratou de aclarar toda a
situação, restando, a meu ver, divergências quanto à interpretação dos fatos e da norma aplicável,
e não um quadro de sonegação.
Desta forma, penso que não haja suporte fático suficiente para a qualificação da
multa nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Assim, neste ponto, voto por acolher a alegação da recorrente e voto por afastar a
qualificação da multa de ofício na infração relativa aos pagamentos a beneficiários não
identificados.
Inaplicabilidade da multa de ofício (75%).
Neste tópico, a recorrente pugnou pelo afastamento da multa de ofício (75%) em
razão de ter recolhido os créditos tributários com o acréscimo de multa de mora. Trago à colação
trecho da peça recursal que ilustra a argumentação da recorrente:
Conforme já referido na presente impugnação, no tópico que tratada da multa aplicada à
parte do auto de infração referente aos beneficiários identificados ( "III.1.2.2 "), as
multas previstas no art. 9° da Lei n° 10.426/02 não se aplicam quando a fonte pagadora
tiver realizado o recolhimento dos tributos, ainda que em atraso, com o acréscimo da
multa de mora.
[...]
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Sendo assim, a aplicação das multas previstas nos incisos I e II, do art. 44, da Lei
9.430/96 somente ocorreria se, e somente se, o recolhimento fosse realizado após o
prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória. Assim, tendo a Recorrente
realizado o recolhimento espontâneo da multa moratória, conforme reconhecido pelo
próprio relatório fiscal do auto de infração, não há que se falar na aplicação das multas
previstas no art. 9° da Lei n° 10.426/02. (grifos do original)
Este ponto, relativo aos pagamentos a beneficiários identificados, foi apreciado
anteriormente e a conclusão é que, na espécie, tratando-se de falta de retenção, a multa aplicável
é a de ofício (75%) conforme o artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
Da mesma forma, o lançamento de ofício de IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados deve ser acompanhado da imposição da multa de ofício (75%),
conforme tópico anterior.
Assim, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Ilegalidade da negativa de reconhecimento e compensação dos valores
recolhidos espontaneamente pela recorrente.
Neste tópico, a recorrente insurge-se contra a falta de compensação dos valores
pagos após o início do procedimento fiscal a título de IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados. Cito suas palavras:
Por fim, Ilustre Conselheiro, merece ser impugnada a absurda e infundada atitude do Sr.
auditor fiscal de não reconhecer os valores recolhidos pela Recorrente referentes ao
IRRF (35%) incidente sobre os pagamentos a beneficiários não-identificados. Questão
essa, que foi omitida pela decisão recorrida, mas que deve ser analisada no presente
recurso, conforme se passa a demonstrar.
Segundo o relatório fiscal do auto de infração, a negativa para compensação dos valores
recolhidos pela Recorrente ocorreu por força de tais recolhimentos terem si do
realizados após o. início da fiscalização. Entretanto, inexiste autorização legal que
determine sejam tais pagamentos desconsiderados.
De qualquer forma, é manifestamente improcedente tal pretensão uma vez que não pode
a Recorrente ser obrigada a buscar á restituição dos valores pagos a tal título, uma vez
que a restituição é procedimento previsto para valores recolhidos indevidamente ou a
maior do que o devido, situação que não se aplica aos valores recolhidos pela
Recorrente.
A tese da contribuinte não encontra respaldo na legislação de regência.
O primeiro ponto é que o indigitado pagamento não foi feito “espontaneamente”,
mas após o início do procedimento fiscal. O afastamento da espontaneidade da fiscalizada é
previsto no artigo 7o, § 1o do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
[...] - grifei
Assim, uma vez iniciado o procedimento fiscal, o crédito tributário será apurado
de ofício pela autoridade administrativa nos termos do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A exceção legal para pagamento após o início do procedimento fiscal limitava-se
a valores declarados anteriormente ao procedimento fiscal, conforme inteligência do artigo 909
do Decreto no 3.000/1999:
Art.909.A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo
dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o imposto já
declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de
1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
Desta forma, tenho que a fiscalização atuou de forma acertada ao deixar de
compensar o valor recolhido pela contribuinte após o início do procedimento fiscal, pois este
recolhimento não tem o condão de alterar o crédito tributário a ser apurado de ofício.
Da mesma forma, aponto a autoridade de forma correta que o montante pago deve
ser considerado no momento da cobrança do eventual crédito tributário remanescente após o
presente julgamento.
Voto, portanto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.
Do pagamento da parte incontroversa do presente auto de infração.
Neste ponto, a recorrente registrou o pagamento de parte do auto de infração com
a qual havia concordado expressamente. Em relação a esse pagamento, a contribuinte pede: (i)
que se supra a decisão primeva quanto ao direito a “ter compensados os valores recolhidos
relativos à parte não litigiosa do lançamento combatido; (ii) o reconhecimento de que “no
presente recolhimento deixa de ser devida a multa de mora (20%)”; e (iii) a recorrente “faz jus à
redução da multa, uma vez que está realizando o recolhimento no prazo para impugnação”.
Tenho que nenhuma dessas questões esteja dentro do escopo do presente
julgamento.
A questão posta para análise deste Colegiado é o crédito tributário constituído de
ofício por meio dos autos de infração lavrados pela autoridade fiscal. O lançamento de ofício é o
ato administrativo sujeito à revisão nesta instância recursal.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012190/2008-47

Neste aspecto, o pagamento de parte do crédito tributário no curso do processo
administrativo fiscal, não tem o condão de alterar o crédito tributário lançado. Trata-se de
extinção do crédito tributário lançado de ofício e, desta forma, mera matéria de arrecadação e
controle do crédito tributário a ser observada pela unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no exercício de competência que lhe é privativa.
A distinção entre as competências das unidades da RFB e dos julgadores
administrativos fica patente na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na
esfera das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado
(modalidade revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade
reexame). (MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 33.) – grifei.
Assim, neste ponto, voto por não conhecer parcialmente do recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para afastar a qualificação da multa de ofício em relação à infração de
pagamentos a beneficiários não identificados.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital